Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707509-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MENDES AURELIANO AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO BOSQUE DESPACHO Observada a nova redação do pedido recursal (id. 15504678), intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora